Tribunal: TJMT
Processo: 1024506-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024506-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA LAUER - CPF: 059.397.901-00 (AGRAVANTE), VALDAIR GARCIA DA ROSA - CPF: 821.586.650-68 (AGRAVADO), JUCIMARA RUBIA LAUER - CPF: 005.591.819-06 (AGRAVADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (PROCURADOR), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ASPECTOS DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE SERÁ MEHOR ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante se tratar de instrumentos jurídicos com respaldo legal diferenciado, motivo pelo qual não se confundem, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, na hipótese em que não há prejuízo apto a ensejar nulidade processual.

Isso porque o que se pleiteia a parte requerida é a intervenção de um terceiro na lide, podendo haver adequação do nomen iuris do instituto a ser deferido.

Em outro aspecto, para que seja deferida a denunciação, é necessário que a denunciada esteja obrigada, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante em ação regressiva por eventuais prejuízos decorrentes da ação, e que tal direito de regresso não importe na introdução de fundamento novo, não constante na demanda originária, égide do art. 125, II do CPC.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, eventual procedência do pedido de imissão na pose formulado pelo autor/agravante na ação originária, implicará a perda da posse pelos réus/agravados, sendo cabível, em tese, a denunciação da lide, situação que será melhor definida quando do julgamento da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE DE OLIVEIRA LAUER contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 1021950-78.2019.8.11.0041, movida em desfavor de JUCIMARA RUBIA LAUER e VALDAIR GARCIA DA ROSA, que acolheu a denunciação à lide formulada pela parte requerida e determinou a intimação dos denunciados para apresentar contestação, nos termos do artigo 128 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nas razões do seu recurso, o agravante aduz que os agravados pleitearam em contestação pedido de intervenção de terceiros distinto do que fora deferido pelo r. juízo, qual seja, o chamamento ao processo dos genitores do Agravante, quais sejam, Joelmir José Lauer e Marcia Regina de Oliveira, e não a denunciação à lide.

Afirma que o erro grosseiro cometido pelos Agravados evidencia a violação aos arts. 188 e 283 do CPC, restando clara a ausência de possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, porquanto o seu aproveitamento está condicionado à inexistência de prejuízo à defesa das partes, prejuízo este que se encontra presente na hipótese dos autos.

Alega a ausência de fundamentação, haja vista que, ao deferir o pedido de intervenção de terceiros, o juízo a quo não explicitou as razões que o levaram a determinar a conversão do chamamento ao processo em denunciação à lide dos terceiros citados, nos termos do art. 489, §1º, I, do CPC, e 93, IX, da CF.

Defende o descabimento da denunciação a lide dos genitores do Agravante, posto que estes não têm qualquer relação com a causa de pedir do presente feito e as supostas alegações das discordâncias existentes entre os Agravados e os pais do Agravante, ora Denunciados, não são comprovadas nos autos.

Assevera que, entendendo os Agravados serem legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, ou mesmo terem sido enganados e lesados pelos genitores do Agravante, cabe aos Agravados a propositura de medida judicial própria.

Destaca que, em que pese a indicação da confissão de dívida realizada pela empresa, com a promessa de pagamento de imóvel a ser construído no mesmo condomínio onde se situa o imóvel do Agravante, não existe qualquer indicação ou comprovação de que se trata do mesmo imóvel, pois o imóvel do Agravante sempre esteve em seu nome, o que impossibilita a transferência deste por parte da empresa Aycon para os Agravados.

Atesta que, se houve transação entre seus genitores e os Agravados, não cabe ao Agravante entrar em tais minúcias, posto que as desconhece e, ainda que se considere terem os Agravados sido lesados pelos pais do Agravante, para todos os efeitos legais, o Agravante é único e legítimo proprietário do imóvel, de modo que os Agravados permanecem de má-fé na propriedade, pois sabem que estão na posse de imóvel ocupado, sendo a posse clandestina, e injusta.

Requer a concessão de liminar recursal para suspender o andamento dos autos principais até o julgamento do recurso e, no mérito, seja dado total provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão ora objurgada, no sentido de não acolher o pedido de denunciação à lide.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 153089684).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 157475166).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A ação trata de Imissão na Posse ajuizada por Felipe de Oliveira Lauer em desfavor de Valdair Garcia da Rosa e Jucimara Rubia Lauer, alegando que é o legítimo proprietário de um imóvel situado na Rua Pimenta Bueno, nº 901, bairro Dom Aquino, apartamento 001, Condomínio Vero, Cuiabá/MT, sendo o imóvel financiado pelo Banco Bradesco, sendo que o autor efetua o pagamento mensal das parcelas.

Aduz que cedeu por prazo indeterminado, o imóvel para que os requeridos morassem, sendo que os mesmos ficaram responsáveis pelo pagamento relativo à luz, condomínio e IPTU.

Informa que foi aprovado em curso universitário em Coimbra, Portugal, motivo pelo qual solicitou a devolução do imóvel para colocar o bem em locação para o pagamento de suas despesas.

Relata que em razão dos requeridos se tratarem de familiares, buscou a solução amigável, todavia, não obteve êxito.

Acrescenta que, no mês de janeiro de 2019, concedeu aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, contudo, estes permaneceram no imóvel.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, que os requeridos desocupem o imóvel, determinando a imissão do autor na posse do imóvel.

A Magistrada a quo deferiu a tutela provisória para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel acima mencionado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.

Citada, a parte Requerida interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada, a fim de manter a posse do imóvel com os Requeridos.

Concomitantemente, apresentou contestação, alegando que o autor e seus pais nunca tiveram efetivamente o domínio da propriedade, nem sequer a exerceram tal, que o contrato de promessa de compra e venda sempre esteve em nome da empresa de seus pais, que após o protesto em desfavor da 2ª ré, somadas a grande dívida, resolveram de comum acordo por serem parentes, entregar de forma verbal o domínio do imóvel objeto da lide, tanto que estão exercendo o domínio de forma mansa e pacifica.

Assim, formularam pedido de chamamento ao processo dos pais do autor, a fim de que respondam pela dívida para com os Réus, tendo em vista que a dívida interessa exclusivamente aos Pais do Autor.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo acolheu o pedido de denunciação à lide formulada pela parte requerida e determinou a citação dos denunciados para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 128 e seguintes do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
afastar a denunciação à lide.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, não obstante se tratar de instrumentos jurídicos com respaldo legal diferenciado, motivo pelo qual não se confundem, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, na hipótese em que não há prejuízo apto a ensejar nulidade processual.

Isso porque o que se pleiteia a parte requerida é a intervenção de um terceiro na lide, podendo haver adequação do nomen iuris do instituto a ser deferido.

Aplica-se na espécie o brocardo latino mihi factum dabo tibi ius, cabe a parte apresentar os fatos ao julgador, a quem incumbe atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido, sem que isso configure sequer, julgamento extra petita.

Logo, possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as intervenções de terceiro, conforme entendimento jurisprudencial:

Nesse sentido, trago jurisprudência desta Câmara:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS POR EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRIMEIRO RECURSO: APLICABILIDADE DO CDC – IMPERTINÊNCIA DO TEMA NO CASO CONCRETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DA AUTORA/APELANTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO – ACEITAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO ORÇADO INICIALMENTE E COM DEFEITOS APARENTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA DIANTE DA VENDA DO MICRO ÔNIBUS PELA AUTORA/ APELANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORIAIS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2.º, CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VERBA HONORÁRIA NÃO EXCESSIVA - SEGUNDO RECURSO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE EM INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE EM CHAMAMENTO AO PROCESSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EMPRESA FABRICANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DA INUTILIDADE DO PROVIMENTO – PRIMEIRO RECURSO (DA AUTORA) DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO (DA CONCESSIONÁRIA) NÃO CONHECIDO. 1- O reconhecimento da existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, por si só, não implica em presunção da veracidade do que foi alegado pela Autora/Apelante. No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto, não se revela a pertinência alegada pela Autora/Recorrente porque, ainda que se aplique a regra consumerista com a inversão do ônus da prova, não se pode olvidar que a Concessionária Requerida/Apelada requereu a produção de prova pericial, que não foi realizada porque a Apelante consertou o veículo. 2- Em relação aos defeitos aparentes, não há como acolher a tese da Autora/Apelante, pois eram facilmente perceptíveis e a Autora/Recorrente, que atua no ramo de transporte rodoviário de pessoas, aceitou receber o micro ônibus nas condições que lhe foi entregue. 3- No que concerne aos defeitos do motor, não é possível concluir, com a certeza necessária, se decorreram da fabricação, de mau uso, do uso normal, excessivo etc., pois a prova pericial ficou prejudicada porque Autora/Apelante consertou o veículo antes mesmo de as partes serem intimadas para manifestar interesse na produção de prova; logo, mantida a sentença que rejeitou a tese da Autora/Apelante quanto ao defeito oculto de fabricação. 4- Quanto à alegada falha na prestação dos serviços da Concessionária, os autos revelam que o micro ônibus foi levado duas vezes para conserto. Na primeira, permaneceu 03 (três) dias no pátio da empresa Requerida/Apelada e, na segunda, por 10 (dez) dias. A jurisprudência entende como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do bem durável. Se não há prova do defeito de fabricação, se não houve demora excessiva e também não foi comprovada a inadequação dos serviços prestados pela Concessionária, não há como responsabilizar as Requeridas/Apeladas pelos alegados prejuízos materiais e morais. 5- A relativização dos limites previstos no artigo 85, § 2.º, do CPC, somente é possível quando há afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se constata na espécie, em que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 6- O interesse recursal se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, o julgamento do Recurso deve trazer situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela constante da decisão impugnada. No caso, a Concessionária Apelante requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante como chamamento ao processo ao invés de denunciação da lide e, de conseguinte, afastada a sua condenação em honorários advocatícios; todavia, mesmo que aplicado o princípio da fungibilidade, a Recorrente não seria isentada do pagamento da verba honorária porque "o requerente dado causa ao chamamento à lide da requerida, que se viu obrigada a contratar os serviços profissionais de advogado para oferecimento de sua defesa, cabe-lhe arcar com a verba relativa a honorários de advogado.” ( REsp 237.605/SE).” (TJ-MT 00020819520148110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIDO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRETENDIDA CONVERSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA A MODALIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, ECONOMICIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SÚMULA 492 DO STF DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito causado por locatário de automóvel no uso do veículo locado, cabível o chamamento ao processo em razão da responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 492 do STJ, assim possível a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo em observância aos princípios da fungibilidade, cooperação, economicidade e primazia do julgamento meritório.”(N.U 1015370-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Em outro aspecto, para que seja deferida a denunciação, é necessário que a denunciada esteja obrigada, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante em ação regressiva por eventuais prejuízos decorrentes da ação, e que tal direito de regresso não importe na introdução de fundamento novo, não constante na demanda originária, égide do art. 125, II do CPC.

Como se sabe, a denunciação da lide objetiva o aproveitamento do processo para viabilizar que toda a situação de conflito posta em juízo possa ser solucionada de uma só vez. Seria como uma ação regressiva, “in simultaneus processus”, contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, de reembolso, caso venha a sucumbir na ação principal, o que, em tese, gera maior efetividade à atividade jurisdicional.

Humberto Theodoro Júnior anuncia que a denunciação visa “enxertar no processo uma nova lide, que irá envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que o primeiro pretende (eventualmente) exercer contra o segundo: "a sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado” (Processo de Conhecimento, Editora Forense, Tomo 1, p. 117).

Dessa forma, em sede de cognição sumária, eventual procedência do pedido de imissão na pose formulado pelo autor/agravante na ação originária, implicará a perda da posse pelos réus/agravados, sendo cabível, em tese, a denunciação da lide, situação que será melhor definida quando do julgamento da ação principal.

Portanto, não há, nesse momento processual, qualquer elemento que refute a aplicação do mencionado dispositivo legal, ou qualquer perigo de dano imediato que possa ser causado às partes, pelo que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante dessas considerações, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023